Tribunal: STJ
Processo: 8000278-76.2025.8.24.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2230947 - SC(2025/0326765-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAXSUEL MELLO MADRUGA
ADVOGADO
: EMERSON VINICIUS RAMOS BATISTA BARRETO - SC061678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA
PELO ESTUDO. REPETIÇÃO DE EXAME DE MESMO NÍVEL
EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE PROGRESSÃO EDUCACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que
indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação do apenado no
sob o
ENEM/2023,
fundamento de inexistência de avanço educacional, considerando que já havia sido
concedida remição pelo ENEM/2022.
2. O acórdão recorrido afirmou que a repetição de exame de mesmo nível educacional,
sem demonstração de progressão formativa, não configura atividade educacional com
potencial remissivo, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a repetição de exame de mesmo nível
educacional, como o ENEM, sem comprovação de avanço pedagógico real, pode ensejar
e (ii)
remição de pena;
saber se cada edição do ENEM, por apresentar novo conjunto de
questões e abordagem, pode ser considerada como esforço educacional distinto e apto a
configurar avanço educacional para fins de remição de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça repudia a concessão de
múltiplas remições pela mera repetição de exame idêntico no mesmo nível educacional,
sem comprovação de avanço pedagógico real, considerando que a remição pelo estudo
visa reconhecer esforço educacional marcado pela progressão e incremento do nível de
escolaridade.
5. A aprovação em edições sucessivas do mesmo exame, como o ENEM, não induz
direito à nova remição, pois não há grau adicional de dificuldade que represente efetiva
evolução cognitiva ou formativa, conforme precedentes.
Documento eletrônico VDA55554867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 60d6b349-578d-4314-89de-4186b1d5bbd2

6. A remição pelo estudo, prevista no
da Lei de Execução Penal, não se presta a
art. 126
premiar a repetição mecânica de provas, mas sim a reconhecer esforço educacional
mensurável e progressivo.
7. A Resolução CNJ n.o
não autoriza a concessão de remição em série por
391/2021
múltiplas edições de um mesmo exame, sem necessidade de evolução pedagógica,
apenas reconhecendo parâmetros gerais para certificação.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que exames
idênticos, em níveis equivalentes, não ensejam remição múltipla, especialmente quando
o apenado já se beneficiou anteriormente pela mesma atividade.
9. Não há elementos que justifiquem a concessão de
de ofício, pois não se
habeas corpus
verifica ilegalidade flagrante, teratologia, abuso ou supressão de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição pelo estudo, prevista no
da Lei de Execução Penal, exige
art. 126
comprovação de esforço educacional marcado pela progressão e incremento do nível de
escolaridade, não se prestando à mera repetição de exame idêntico no mesmo nível
2.
educacional.
A aprovação em edições sucessivas do mesmo exame, como o ENEM,
não induz direito à nova remição, por não representar efetiva evolução cognitiva ou
3.
formativa.
A Resolução CNJ n.o
não autoriza a concessão de remição em
391/2021
série por múltiplas edições de um mesmo exame, sem necessidade de evolução
pedagógica.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
Resolução CNJ n.o
art. 126;
391/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 06.05.2025; STJ, AgRg
984.638/SP,
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 2023.
REsp 2.038.881/TO,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55554867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 60d6b349-578d-4314-89de-4186b1d5bbd2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2230947 - SC(2025/0326765-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAXSUEL MELLO MADRUGA
ADVOGADO
: EMERSON VINICIUS RAMOS BATISTA BARRETO - SC061678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA
PELO ESTUDO. REPETIÇÃO DE EXAME DE MESMO NÍVEL
EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE PROGRESSÃO EDUCACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que
indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação do apenado no
sob o
ENEM/2023,
fundamento de inexistência de avanço educacional, considerando que já havia sido
concedida remição pelo ENEM/2022.
2. O acórdão recorrido afirmou que a repetição de exame de mesmo nível educacional,
sem demonstração de progressão formativa, não configura atividade educacional com
potencial remissivo, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a repetição de exame de mesmo nível
educacional, como o ENEM, sem comprovação de avanço pedagógico real, pode ensejar
e (ii)
remição de pena;
saber se cada edição do ENEM, por apresentar novo conjunto de
questões e abordagem, pode ser considerada como esforço educacional distinto e apto a
configurar avanço educacional para fins de remição de pena.
Documento eletrônico VDA55060598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 15:00:00
Código de Controle do Documento: 4c425a0f-3b42-4c64-a3eb-ea5df8d30bd8

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça repudia a concessão de
múltiplas remições pela mera repetição de exame idêntico no mesmo nível educacional,
sem comprovação de avanço pedagógico real, considerando que a remição pelo estudo
visa reconhecer esforço educacional marcado pela progressão e incremento do nível de
escolaridade.
5. A aprovação em edições sucessivas do mesmo exame, como o ENEM, não induz
direito à nova remição, pois não há grau adicional de dificuldade que represente efetiva
evolução cognitiva ou formativa, conforme precedentes.
6. A remição pelo estudo, prevista no
da Lei de Execução Penal, não se presta a
art. 126
premiar a repetição mecânica de provas, mas sim a reconhecer esforço educacional
mensurável e progressivo.
7. A Resolução CNJ n.o
não autoriza a concessão de remição em série por
391/2021
múltiplas edições de um mesmo exame, sem necessidade de evolução pedagógica,
apenas reconhecendo parâmetros gerais para certificação.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que exames
idênticos, em níveis equivalentes, não ensejam remição múltipla, especialmente quando
o apenado já se beneficiou anteriormente pela mesma atividade.
9. Não há elementos que justifiquem a concessão de
de ofício, pois não se
habeas corpus
verifica ilegalidade flagrante, teratologia, abuso ou supressão de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição pelo estudo, prevista no
da Lei de Execução Penal, exige
art. 126
comprovação de esforço educacional marcado pela progressão e incremento do nível de
escolaridade, não se prestando à mera repetição de exame idêntico no mesmo nível
2.
educacional.
A aprovação em edições sucessivas do mesmo exame, como o ENEM,
não induz direito à nova remição, por não representar efetiva evolução cognitiva ou
3.
formativa.
A Resolução CNJ n.o
não autoriza a concessão de remição em
391/2021
série por múltiplas edições de um mesmo exame, sem necessidade de evolução
pedagógica.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55060598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 15:00:00
Código de Controle do Documento: 4c425a0f-3b42-4c64-a3eb-ea5df8d30bd8

LEP,
Resolução CNJ n.o
art. 126;
391/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 06.05.2025; STJ, AgRg
984.638/SP,
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 2023.
REsp 2.038.881/TO,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Maxsuel Mello Madruga contra
decisão monocrática que, com fundamento nos arts. 34, XVIII, “b”, e 255, §4o, II, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso
especial, mantendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina que
indeferiu pedido de remição da pena pela aprovação do apenado no
sob o
ENEM/2023,
fundamento de inexistência de avanço educacional, haja vista já ter sido concedida
remição pelo ENEM/2022.
O acórdão recorrido afirmara que a repetição, pelo apenado, de exame de
mesmo nível educacional, sem demonstração de progressão formativa, não configura
atividade educacional com potencial remissivo, posição alinhada à jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
O agravante, por meio de petição subscrita às fls. 88–95, sustenta que o
representaria esforço autônomo, distinto e renovado, apto a configurar
ENEM/2023
avanço educacional. Afirma que cada edição do exame demandaria novo aprendizado,
novo preparo e novas habilidades, não se podendo equiparar a prova de 2023 à de 2022.
Alega ofensa ao
da LEP e à Resolução CNJ n.o
invocando precedentes
art. 126
391/2021,
do STJ relativos à remição oriunda de exames diversos (ENEM e ENCCEJA).
Postula a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não atendido, a
submissão do agravo à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não comporta acolhimento.
O agravo regimental limita-se a renovar argumentos já desenvolvidos no
recurso especial, sem infirmar adequadamente a conclusão central da decisão agravada: a
jurisprudência pacífica desta Corte, reiterada inclusive em julgados recentes, repudia a
Documento eletrônico VDA55060598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 15:00:00
Código de Controle do Documento: 4c425a0f-3b42-4c64-a3eb-ea5df8d30bd8

concessão de múltiplas remições pela mera repetição de exame idêntico, no mesmo nível
educacional, sem comprovação de avanço pedagógico real. O entendimento é de que a
remição, prevista no
da Lei de Execução Penal, constitui benefício que não se
art. 126
presta a premiar a reiteração mecânica de provas, mas sim a reconhecer esforço
educacional marcado pela progressão e pelo incremento do nível de escolaridade.
A decisão monocrática fundamentou-se de modo direto no precedente do
n.o
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em
Habeas Corpus
984.638/SP,
06/05/2025,
que tratou exatamente da questão ora discutida e assentou que a aprovação em edições
sucessivas do mesmo exame, no caso, ENEM, não induz direito à nova remição, por
não haver grau adicional de dificuldade que represente efetiva evolução cognitiva ou
formativa. O acórdão é expresso ao consignar que repetir o mesmo exame não demonstra
progresso, mas repetição instrumental voltada ao abatimento da pena, o que se afasta da
finalidade ressocializadora do instituto.
Tal entendimento não decorre apenas de leitura estrita da legislação, mas
emerge de interpretação teleológica, que orienta a execução penal segundo a lógica da
individualização da pena e da função pedagógica atribuída à remição pelo estudo. O
benefício somente se legitima quando houver efetivo investimento no aprimoramento
educacional do preso, não quando se busca apenas replicar o desempenho anterior em
exame idêntico.
No mesmo sentido, a decisão agravada citou o AgRg no REsp n.o
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, já publicado em 2023, no qual se
2.038.881/TO,
reafirmou a vedação de remição duplicada por exames semelhantes, justamente para
evitar o
e para preservar o caráter progressivo da atividade educacional.
bis in idem
A defesa, no agravo, procura afastar esse entendimento afirmando que cada
edição do ENEM apresentaria novo conjunto de questões, nova abordagem e, portanto,
exigiria novo esforço. Tal argumento, conquanto exposto com retórica densamente
construída, não se coaduna com a finalidade da LEP, porque o exame, ainda que
apresente cadernos distintos, permanece no mesmo nível de avaliação, medindo
competências equivalentes e não representando progressão educacional, mas apenas
repetição do mesmo patamar.
A Resolução CNJ n.
invocada pelo agravante, não dá suporte à tese
391/2021,
recursal. O diploma normativo reconhece o ENEM e o ENCCEJA como instrumentos
válidos para aferição do estudo, mas em momento algum estabelece que múltiplas
edições de um mesmo exame sejam automaticamente aptas a gerar remição em série,
sem necessidade de evolução pedagógica. A norma tampouco flexibiliza a exigência de
progressão educacional, apenas define parâmetros gerais para a certificação.
Documento eletrônico VDA55060598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 15:00:00
Código de Controle do Documento: 4c425a0f-3b42-4c64-a3eb-ea5df8d30bd8

O argumento desenvolvido pelo agravante, de que cada nova edição
representaria aprendizado distinto, não encontra suporte na jurisprudência desta Corte
nem na leitura sistemática do
da LEP. A remição não é mecanismo de premiação
art. 126
por esforço genérico, mas sim de reconhecimento jurídico de esforço educacional
mensurável e progressivo. Admitir, como pretende a defesa, que toda nova edição do
ENEM induziria remição, independentemente de avanço acadêmico, significaria
transformar o ENEM em instrumento mecânico de redução de pena, violando
frontalmente o comando normativo e comprometendo a coerência do sistema de
execução penal.
A petição recursal cita precedente relativo à coexistência entre ENEM e
ENCCEJA, mas o próprio acórdão invocado reconhece que tais exames são distintos,
com finalidades e níveis diversos. Nada, porém, nesse precedente, autoriza concluir que
o mesmo se aplica a edições repetidas do próprio ENEM.
A jurisprudência da Quinta Turma e da Sexta Turma é absolutamente
uníssona ao afirmar que exames idênticos, em níveis equivalentes, não ensejam remição
múltipla, especialmente quando o próprio apenado já se beneficiou anteriormente pela
mesma atividade.
A decisão agravada encontra-se, portanto, em absoluta conformidade com o
entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide, de
forma incontornável, a
que impede o seguimento de recurso especial que
Súmula 83/STJ,
se insurge contra acórdão alinhado à interpretação jurisprudencial consolidada.
Não há, ademais, qualquer elemento razoável a justificar a concessão de
de ofício, pois não se verifica ilegalidade flagrante, teratologia, abuso ou
habeas corpus
supressão de defesa. O acórdão estadual, devidamente fundamentado, preservou
integralmente o sentido pedagógico da remição pelo estudo e aplicou corretamente a
legislação federal.
Assim, permanece íntegra a decisão singular.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental interposto.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55060598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 15:00:00
Código de Controle do Documento: 4c425a0f-3b42-4c64-a3eb-ea5df8d30bd8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.230.947 / SC
Número Registro: 2025/0326765-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00050349720178240039 50349720178240039 80000129420228240022 80002787620258240022
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAXSUEL MELLO MADRUGA
ADVOGADO
: EMERSON VINICIUS RAMOS BATISTA BARRETO - SC061678
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAXSUEL MELLO MADRUGA
ADVOGADO : EMERSON VINICIUS RAMOS BATISTA BARRETO - SC061678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55362278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 2788108f-1088-437e-b644-606ff250ee76

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 2788108f-1088-437e-b644-606ff250ee76